Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745510-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE JESUS AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza de Jesus contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 212785903 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização movida por Paulo Rodrigues Alves em desfavor da ora agravante e outros, processo n. 0703160-02.2023.8.07.0006, indeferiu a gratuidade de justiça à ré/reconvinte, nos seguintes termos: Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Glória Jean e Maria Angélica mantiveram-se inertes. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois não se demonstrou hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Quanto à ré Maria Luíza, além de não terem sido juntados os documentos requeridos, sua situação financeira é de conhecimento do Juízo dos autos n. 0709486-41.2024.8.07.0006, onde, assistida por advogado particular, teve a gratuidade indeferida. Portanto, em coerência, mister seu indeferimento. Quanto à ré Maria de Fátima, há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que o documento de ID 211659499, onde se vê um crédito de mais de 27 mil reais. Cita-se precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intimem-se as partes reconvintes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. A DPDF tem prazo em dobro (10 dias). (grifos nossos) Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65505602), alega ser representada em juízo pela Defensoria Pública, pois não possui condições de contratar advogado particular nem de arcar com as despesas do processo. Aduz ser aposentada, auferindo renda inferior a cinco salários-mínimos, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. Assevera ter o juízo de origem indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado sem facultar à recorrente a apresentação de documentos comprovatórios da insuficiência de recursos. Brada ilegítima a decisão surpresa proferida nesses moldes. Explica que, embora resida em condomínio predominantemente habitado por pessoas de alta renda, o seu imóvel se encontra em área irregular do condomínio. Entende que tal circunstância em nada diminui a sua hipossuficiência econômica. Assevera ter se desincumbido do ônus de comprovar a própria vulnerabilidade financeira. Alega fazer jus ao benefício pretendido. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Aduz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque o Agravante é hipossuficiente, nos termos do art. 98, do CPC; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, concedendo-se o Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sendo comunicada IMEDIATAMENTE esta decisão ao juízo de 1° grau, de forma a se permitir a continuidade do processamento do feito de 1° grau; c) A oitiva do Juiz da causa; d) A intimação do (a) (s) Agravado (a) (s), para, querendo, se manifestarem no presente feito; f) O provimento, em definitivo, do pedido veiculado no presente agravo, com a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, consolidando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao cabo, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98,caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o,caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. É verdade que a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entretanto, conquanto a Defensoria Pública realize previamente o juízo de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140 de 24 de julho de 2015, é certo que tal análise não vincula o juízo, que pode proceder à nova ponderação sobre a hipossuficiência econômica da parte. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4.A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, masjuris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, dispõe que: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) No caso concreto, a presunção de veracidade da declaração (Id 171957446 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos aos autos não demonstram que a recorrente não disponha de recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Isso porque, requerida a gratuidade, o magistrado de origem determinou a apresentação dos seguintes documentos (Id 205834321 do processo de referência): O réu Marlan contestou a ação ao ID 165111409. Ao ID 174749032, apresenta reconvenção. A ré Maria Angélica apresenta contestação c/c reconvenção ao ID 174753068. Adeilton, Fernando, Genivaldo, José Carlos, Maria de Fátima, Ronaldo e Warllem contestaram a ação ao ID 174757996. Glória Jean apresenta contestação c/c reconvenção ao ID 174757996. Maria de Fátima e Maria Luíza apresentam contestação c/c reconvenção ao ID 181290509. DECIDO. 1) O réu Marlan apresentou contestação ao ID 165111409. Ao ID 174749032, portanto, três meses depois, apresentou reconvenção. De plano, deixo de receber a reconvenção, porquanto a manifestação em contestação induz a preclusão consumativa. O pleito deverá ser aviado por via própria. Ao ID 191230082 é comunicada a destituição da causídica que o assiste. No entanto, o documento de ID 191230084 (sem assinatura) não satisfaz os requisitos do art. 112 do CPC, pelo que determino a intimação da parte para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o fim do vínculo profissional. 2) Ante a manifestação de IDs 197001961 e 201850572, deixo de receber a contestação de ID 174757996 relativamente à ré Maria de Fátima. 3) Constam dos autos três reconvenções, apresentadas pelas rés Glória Jean (ID 174757996), Maria Angélica (ID 174753068) e, por fim, Maria de Fátima e Maria Luíza (ID 181290509). Não houve o recolhimento das custas respectivas, pretendendo as referidas ré a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade tem finalidade específica a garantir tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas. Com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte INTERESSADA apresente, sem prejuízo de diligências ulteriores, os seguintes documentos na seguinte ordem de prioridade: 1. três últimos contracheques; 2. extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras ACOMPANHADOS do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que este juízo possa perquirir em quais instituições financeiras o interessado na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; 3. declaração de imposto de renda do último ano; 4. extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Alternativamente, é facultado o recolhimento de custas. O prazo é de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas. Para a DPDF, o prazo é em dobro (30 dias). (grifos nossos) Determinada a apresentação específica dos três últimos contracheques, dos extratos bancários dos últimos três meses acompanhado de relatório do Bacen, além de declaração do imposto de renda e extratos das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses pela mencionada decisão, a recorrente apresentou-os de forma incompleta ao Id 209422905 do processo de referência. De fato, deixou de apresentar comprovação dos três últimos contracheques, além da cópia da declaração do imposto de renda do último ano e extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses, tendo apenas apresentado extrato de conta corrente do Banco do Brasil de maio a julho do corrente ano (Id 211656651 do processo de referência), sem o devido relatório de contas e de relacionamentos do Bacen. Deixou de cumprir a recorrente a determinação do juízo de origem para comprovar a alegada hipossuficiência, não havendo que se falar, assim, em decisão surpresa. Ademais, não logrou êxito a agravante em comprovar a existência de despesas extraordinárias que a onerem ao ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101,caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora